Tribunal: TJDFT
Processo: 0736473-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ASSINATURA DE ADITIVO APÓS A CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos de ação ordinária, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em virtude da perda superveniente do interesse processual, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, condenando o apelante, de forma solidária, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.
2. De acordo com o art. 82, § 2o, do CPC, a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou. Por seu turno, o art. 85, § 10, do CPC, estabelece que, se verificada a perda superveniente do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.
3. No caso, os autores/apelados objetivavam a condenação do locatário – Banco Santander (Brasil) S.A. – na obrigação de fazer consistente no pagamento de suas cotas-partes dos aluguéis diretamente em suas contas bancárias e não mais em favor do réu/apelante diante da revogação do seu mandato. Portanto, a solução buscada pelos autores/apelados com a presente ação se dirigia unicamente ao locatário, a despeito da inserção do mandatário no polo passivo, contra o qual não foi deduzido nenhum pedido.
4. No curso do processo, os autores/apelados e a instituição bancária ajustaram a forma de pagamento, via aditivo contratual, de modo que o depósito não mais seria realizado em favor do mandatário, o qual não se opôs à sua retirada do negócio jurídico em destaque. Nota-se, a instituição bancária insistia no pagamento ao mandatário mesmo após comunicado da revogação do mandato (art. 682, I, do CC).
5. Se não houve dedução de pedido contra o mandatário, que constituiu advogado e se manifestou nos autos favoravelmente ao pleito inicial, em razão do princípio da causalidade, os autores/locadores devem arcar com a verba honorária em relação àquela parte.
6. Preserva-se a sucumbência da instituição bancária em relação aos locadores/autores, inclusive porque não há recurso quanto ao ponto.
7. Em razão da modificação reportada, mantidos os honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$27.915,13 - vinte e sete mil novecentos e quinze reais e treze centavos), os locadores/autores devem pagar ao advogado do mandatário/corréu verba honorária equivalente a 5% (cinco por cento) do valor da causa. E a instituição bancária arcará com honorários de 5% (cinco por cento) do valor da causa em favor do advogado do mandatário/corréu.
8. Recurso conhecido e provido.